Tribunal: STM
Processo: 7000255-11.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. PRELIMINAR. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DE CHAMAMENTO
JUDICIAL. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. CONHECIMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELAS
APELANTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.
UNANIMIDADE.
Ab initio, este Tribunal rejeitou a preliminar arguida, de ofício, que pretendia aplicar,
subsidiariamente, a regra prevista no art. 366 do CPP comum, ao caso em análise, a fim de
suspender o feito e a contagem do prazo prescricional, com a consequente anulação de todos os
atos processuais desde a citação da Acusada por edital.
Isto porque, não há qualquer omissão no diploma processual penal militar que autorize a
aplicação da legislação ordinária, já que o CPPM regula inteiramente a matéria, nos termos do
art. 292 e art. 412. Precedentes desta Corte e do STF.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
A conduta de apresentar, perante a Administração Militar, Atestados de Capacidade Técnica
falsos, com o objetivo de participar do procedimento licitatório, além de constituir grave violação
da Ordem Jurídica, amolda-se ao crime de Uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM,
delito formal, de consumação antecipada, e de perigo abstrato, que não exige qualquer obtenção
de vantagem indevida ou a ocorrência de efetivo dano ao patrimônio sob a Administração Militar
para sua consumação.
In casu, a autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, vez que o Laudo
Pericial atestou que as assinaturas nos documentos eram falsas, pois não correspondiam ao
padrão fornecido pelo suposto assinante.
Assim, resta inviável a absolvição das apelantes pela aplicação do Princípio do in dubio pro reo,
porquanto restou suficientemente provado que elas tinham o pleno conhecimento de que os
documentos de habilitação, utilizados para a participação na licitação, eram falsos, notadamente
pelas declarações de uma das apelantes.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
02/02/2023 18:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882074184851&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000255-11.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RAYSSA KARLA MERG DE PAULA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: LUZIA LENZI RIBEIRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA
DE OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR), COM
FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CPPM, DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO
CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM A
CONSEQUENTE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, A PARTIR
DO ALUDIDO CHAMAMENTO JUDICIAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À MATÉRIA
PRELIMINAR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

02/02/2023 18:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882074184851&evento=72167...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Suscito de oficio preliminar de suspensão do processo e da
prescrição (art. 366 do CPP).
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000255-11.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: RAYSSA KARLA MERG DE PAULA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: LUZIA LENZI RIBEIRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
PRELIMINAR. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A
PARTIR DE CHAMAMENTO JUDICIAL. ART. 366 DO CPP.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
LAUDO
PERICIAL.
CONHECIMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PELAS APELANTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
APELO.
UNANIMIDADE.
Ab initio, este Tribunal rejeitou a preliminar arguida, de ofício, que
pretendia aplicar, subsidiariamente, a regra prevista no art. 366 do CPP
comum, ao caso em análise, a fim de suspender o feito e a contagem
do prazo prescricional, com a consequente anulação de todos os atos
processuais desde a citação da Acusada por edital.
Isto porque, não há qualquer omissão no diploma processual penal
militar que autorize a aplicação da legislação ordinária, já que o CPPM
regula inteiramente a matéria, nos termos do art. 292 e art. 412.
Precedentes desta Corte e do STF.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
A conduta de apresentar, perante a Administração Militar, “Atestados
de Capacidade Técnica” falsos, com o objetivo de participar do
procedimento licitatório, além de constituir grave violação da Ordem
Jurídica, amolda-se ao crime de Uso de documento falso, previsto no
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
2/18
art. 315 do CPM, delito formal, de consumação antecipada, e de perigo
abstrato, que não exige qualquer obtenção de vantagem indevida ou a
ocorrência de efetivo dano ao patrimônio sob a Administração Militar
para sua consumação.
In casu, a autoria e materialidade delitivas restaram devidamente
comprovadas, vez que o Laudo Pericial atestou que as assinaturas nos
documentos eram falsas, pois não correspondiam ao padrão fornecido
pelo suposto assinante.
Assim, resta inviável a absolvição das apelantes pela aplicação do
Princípio do in dubio pro reo, porquanto restou suficientemente
provado que elas tinham o pleno conhecimento de que os documentos
de habilitação, utilizados para a participação na licitação, eram falsos,
notadamente pelas declarações de uma das apelantes.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida de
ofício pelo Ministro José Coêlho Ferreira, com fundamento no art. 366 do CPPM, de
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com
a consequente anulação de todos os atos processuais, a partir do aludido
chamamento judicial. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo para manter inalterada a sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença, que condenou as civis LUZIA LENZI RIBEIRO e
RAYSSA KARLA MERG DE PAULA, nas sanções previstas no art. 315 do Código
Penal Militar, por terem feito uso de documentos públicos que sabiam ser
materialmente falsos.
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
3/18
Narra a exordial acusatória, em suma, que as apelantes teriam feito uso
de documentos públicos sabidamente falsos, consistente na apresentação de
“Atestados de Capacidade Técnica” inidôneos ao Pregoeiro DJAIR PROVAZZI DE
OLIVEIRA, responsável pelo Pregão SRP nº 012/2014, do Gabinete do Comandante
do Exército, realizado para contratação de serviços de manutenção de veículos,
visando a superar exigência referente à fase de habilitação em procedimento
licitatório, atentando, assim, contra a Administração Militar na medida em que
obtiveram êxito em ludibriar e vencer a licitação nos itens descritos na Peça
Inaugural.
Segundo a espécie, a ré PATRÍCIA era sócia da empresa TRAÇÃO
4x4, Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda.; a acusada LUZIA LENZI era
sócia da empresa CONTROLI Serviços e Comércio de Materiais e a acusada
RAYSSA KARLA era sócia da empresa BSB Comércio de Peças Elétricas Ltda. -
ME. Dessa forma, estariam incursas no delito previsto no art. 315, caput, do Código
Penal Militar (evento 1, doc. 1 da APM).
Constam dos autos de Inquérito Policial Militar (evento 1 do IPM) os
seguintes documentos:
- Procedimento de Investigação Criminal nº 0000005-34.2016.2101
(Evento 1 - Doc. 2, fls. 11/109 - IPM);
- Notícia Criminis apresentada pelo remetente “Grupo Correia Lima”,
dando conta de irregularidades e conluios entre empresas familiares e amigos em
pregões realizados em quartéis, envolvendo o período de 2011 a 2016 (Evento 1 -
Doc. 2, fls. 12/97 - IPM);
- Aquisições relativas à empresa CONTROLI Serviços e Comércio de
Materiais para Construção: Nota de Empenho nº 160086000012014NE800983,
datada de 1º/10/2014, no valor de R$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta
reais), liquidada em 13/10/2014, mediante a Nota Fiscal nº 148, de 9/10/2014
(Evento 1 - Doc. 2, fl. 114 - IPM);
- Aquisições relativas à LENZI & MARTINS, Comércio e Serviços de
Autopeças Ltda. (Evento 1 - Doc. 2, fl. 115 - IPM);
- Aquisições relativas à empresa BSB Comércio de Peças Elétricas
Ltda. - ME: Nota de Empenho nº 167087000012014NE800259, datada de
10/10/2014, no valor de R$ 19.344,00 (dezenove mil e trezentos e quarenta e quatro
reais), liquidada em 23/10/2014, mediante a Nota Fiscal DANFE nº 4109, de
22/10/2014 (Evento 1 - Doc. 2, fl. 116 - IPM);
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
4/18
- Aquisições relativas à empresa TRAÇÃO 4x4 Comércio de
Equipamentos e Serviços Ltda.: Nota de Empenho nº 167087000012014NE800261,
datada de 10/10/2014, no valor de R$ 10.519,96 (dez mil, quinhentos e dezenove
reais e noventa e seis centavos), liquidada em 22/10/2014, mediante a Nota Fiscal nº
622, de 17/10/2014 (Evento 1 - Doc. 2, fl. 117 - IPM);
-
Nomeação
dos
peritos
1º Ten
PAULO
ROGÉRIO
DO
NASCIMENTO e 2º Sgt MÁRCIO ALVES DA SILVA, constante no Boletim de
Acesso Restrito nº 02, do Gabinete do Comandante do Exército (Evento 1 - Doc. 2,
fl. 143);
- Termos de Compromisso dos Peritos (Evento 1 - Doc. 2, fls. 144/145
- IPM);
- Laudo de Perícia nº 04, datado de 8/2/2017, referente ao SRP nº
12/2014, que concluiu o seguinte (Evento 1 - Doc. 2, fls. 175/180 - IPM):
“Responsável pelo Processo Administrativo: 1º Ten DJAIR PROVAZZI DE
OLIVEIRA.
- Empresas Contratadas: BSB Comércio de Peças Elétricas Ltda. - ME;
CONTROLI, Serviços e Comércio de Materiais para Construção; e TRAÇÃO 4x4
Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda.
- Aderiram a Ata: Secretaria Geral do Exército/MEX/DF; Gabinete do Comandante
do Exército (167087); Base Administrativa e Apoio do CMP (160148); e 1º
Regimento de Cavalaria Blindado (160358).
-Conclusão: sou de parecer que o SRP nº 12/2014 não apresenta indícios de
favorecimento de empresas, superfaturamento ou outras ilegalidades, tendo em
vista que os atos administrativos, os documentos que compõem o processo e a
participação do pregoeiro foram adequados.
- Atestados de Capacidade Técnica: CONTROLI (651 - 16º Blog);
BSB (836 - 16º Blog) e TRAÇÃO 4x4 (796 - 16º Blog)”;
- Relatório do IPM, datado de 13/3/2017 e Solução, em 17/3/2017
(Evento 1, doc. 4 - IPM);
“Conclusão: não há indícios de fraudes ou favorecimento de empresas em
processos licitatórios realizados e aderidos pelos Gabinete do Comandante do
Exército, dentro do escopo das 37 (trinta e sete) mensagens eletrônicas,
encaminhadas ao MPM pelo remetente denominado "Grupo Correia Lima";
- Laudo de Perícia nº 46, datado de 29/5/2017 (Evento 1 - Doc. 5, fls.
25/33 - IPM):
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
5/18
“(...)
5. Considerações Finais:
Foram observados os fatos a seguir relacionados:
(A) A documentação de habilitação das empresas vencedoras estava coerente com
as exigências dos editais.
(B) Todas as empresas apresentaram atestado de capacidade técnica coerente com
o objeto, e não foi verificado indícios de falsidade.
(C) Todas as atividades econômicas das empresas encontravam pertinente ao objeto
licitado, considerando as fontes de consulta mencionadas no item. (...) ”;
- Relatório Complementar do IPM, datado de 30/5/2017 (Evento 1 -
Doc. 5, fls. 43/44 - IPM), apontando a inexistência de irregularidades;
- Atestado de Capacidade Técnica, datado de 13/3/2014, emitido
em favor da empresa TRAÇÃO 4x4 Comércio de Equipamentos e Serviços,
firmando a prestação de serviços perante o 16º Batalhão Logístico (Evento 1 - Doc.
5, fls. 74 e 79 - IPM);
- Atestado de Capacidade Técnica, datado de 17/4/2014, emitido
em favor da empresa CONTROLI - Serviços e Comércio de Materiais para
Construções e Informática Ltda. - ME, firmando a prestação de serviços perante o
16º Batalhão Logístico (Evento 1 - Doc. 5, fls. 75 e 89 – IPM);
- Atestado de Capacidade Técnica, datado de 25/4/2014, emitido
em favor da empresa BSB - Comércio de Peças Elétricas Ltda., firmando a
prestação de serviços perante o 16º Batalhão Logístico (Evento 1 - Doc. 5, fls. 76 e
84 - IPM);
- Planilha de Valores Adjudicados e Empenhados no SRP nº 12/2014
da UG 160086 - Gabinete do Comandante do Exército (Evento 1 - Doc. 5, fl. 94 -
IPM):
“-CONTROLI: Valor Adjudicado = R$ 88.586,92; Valor Empenhado = R$
23.615,99;
-BSB: Valor Adjudicado = R$ 56.443,00; Valor Empenhado = R$ 19.344,00;
-TRAÇÃO 4x4: Valor Adjudicado = R$ 32.945,24; Valor Empenhado = R$
10.519,96”;
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
6/18
- Ata de Registro de Preços nº 004 - Pregão nº 12/2014 Eletrônico -
SRP, datada de 9/9/2014, e documentos de habilitação apresentados pela
empresa TRAÇÃO 4x4, tendo como sócia administradora PATRÍCIA DA SILVA
ANDRADE; empresa CONTROLI, tendo como sócia administradora LUZIA
LENZI RIBEIRO e empresa BSB, tendo como sócia administradora RAYSSA
KARLA MERG (Evento 1 - Doc. 5, fls. 146/233 - IPM);
- Relatório do site “COMPRASNET”, referente às aquisições feitas
por intermédio das empresas investigadas (Evento 1 - Doc. 6 - IPM), no qual
constata-se que as empresas TRAÇÃO 4x4, CONTROLI e BSB participavam
ativamente dos processos licitatórios das Organizações Militares;
- Termo de inquirição da testemunha ex-1º Ten ANDERSON
RICARDO SILVA DE MORAES, o qual informou:
“Que não forneceu os atestados de capacidade técnica questionados; que servia
na Companhia Logística de Manutenção do 16º Batalhão Logístico, mas não lidava
diretamente com fornecedores, sendo esta a função do Comandante do Pelotão de
Apoio; que não reconhece as assinaturas constantes nos documentos como sendo
sua, acrescentando que nunca foi Chefe do Almoxarifado; que, no ano de 2014,
servia na Cia Log Manutenção, na função de Comandante de Pelotão Pesado.”
(Evento 1 - Doc. 7, fl. 113/114 - IPM) (Grifo nosso.);
- Relação de Empenhos pelo 16º BLog realizados em favor das
empresas CONTROLI (NE 160055000012013NE800409 - R$ 28.842,20 – vinte e
oito mil, oitocentos quarenta e dois reais e vinte centavos) e TRAÇÃO 4x4, esta
última entre os anos de 2010 a 2013. Não foram encontrados empenhos em favor da
empresa BSB (Evento 1 - Doc. 7, fls. 124/237 do IPM).
- Relatório Complementar de IPM, datado de 14/8/2017 (Evento 1
- Doc. 8, fls. 69/70 do IPM):
“(...) 3. Conclusão: Em face do acima exposto e que dos autos consta, sou de
parecer que:
- o atestado de capacidade técnica da empresa Tração 4x4 Comércio de
Equipamentos e Serviços apresenta coerência com as Notas Fiscais emitidas pelo
16° B Log;
- o atestado da empresa Controli Serviços e Comércio de Materiais para
Construções e Informática Ltda. - ME não apresenta coerência com a única Nota
Fiscal emitida pelo 16° B Log, pois trata-se de peças de viaturas e não serviço de
manutenção de veículos;
- o atestado da empresa BSB Comércio de Peças Elétricas Ltda. não possuem
amparo em Notas Fiscais, pois nenhuma NF foi encontrada no 16° Blog;
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
7/18
- O ex-tenente Anderson Ricardo Silva de Moraes, que era Comandante do
Pelotão Pesado de Manutenção da Companhia Logística de Manutenção/16°
BLog, nega a emissão dos atestados;
- Não foi possível a notificação dos representantes das empresas”;
- Laudo Pericial nº 095/2017 - Criminalística /PIC/BPEB, datado
de 9/11/2017 (Exame Grafotécnico) (Evento 1 - Doc. 8, fls. 146/157 - IPM):
“(...) 8. Conclusão:
(...) Conclui-se, assim, que as rubricas padrões apresentadas do Sr. ANDERSON
RICARDO SILVA DE MORAES no item 2.2. Do material padrão, não possuem
semelhança com as rubricas questionadas no item 2.1.”;
- Relatório Complementar de IPM, datado de 19/12/2017 (Evento 1 -
Doc. 8, fls. 189/190 - IPM);
- Relatório Complementar de IPM, datado de 2/10/2018 (Evento 44
- IPM):
“(...) 3. Conclusão:
Em face do acima exposto, (...) sou de parecer que há indícios de fraude nos
atestados de capacidade técnica apresentados pelas empresas BSB Comércio de
Peças Elétricas Ltda. - EPP; INNOVATT Comércio de Equipamentos e Serviços
Ltda.; e CONTROLI Serviços e Comércio de Materiais para construção e
Informática Ltda. - ME.”;
- Nota Fiscal DANFE nº 00.000.137, emitida pela empresa
“CONTROLI”, datada de 19/9/2014, no valor de R$ 13.370,40 (treze mil, trezentos
e setenta reais e quarenta centavos (Evento 44, fl. 4 - IPM); Nota de Empenho
2014NE800131, datado de 2/10/2018, UG Emitente: 16º BLog, no valor de R$
4.237,48 (quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), e
anulação do respectivo Empenho (Evento 44, fl. 5 - IPM);
- Relatório Complementar de IPM, datado de 2/7/2019 (Evento 78 -
IPM): que concluiu que há indícios de fraude nos atestados de capacidade
técnica apresentados pelas empresas BSB Comércio de Peças Elétricas Ltda.
EPP; INNOVATT Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda.; e CONTROLI
Serviços e Comércio de Materiais para Construção e Informática Ltda. - ME.
A Denúncia foi recebida em 21/10/2019 (Evento 94 - IPM).
A acusada LUZIA LENZI RIBEIRO foi citada em 28/10/2019 (Evento
22, da APM).
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
8/18
Por sua vez, a acusada RAYSSA KARLA MERG DE PAULA foi
citada por Edital (Eventos 81 e 83, da APM).
Certidão de antecedentes criminais perante a Justiça Militar da União,
referente à LUZIA LENZI RIBEIRO (evento 172 da APM), na qual consta:
- Processo nº 0000192-33.2016.7.11.0111, em razão de fato praticado
entre agosto e setembro de 2014, tendo sido condenada, em sessão
datada de 27/2/2019, como incursa no artigo 315 do Código Penal
Militar, sendo aplicada a pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito
ao sursis. Tendo o acórdão de 29/8/2019, lavrado nos autos da
Apelação 424-66.2019, transitado em julgado em 9/10/2019;
- Processo nº 7000147-74.2020.7.11.0011, em que a ré foi absolvida,
com fundamento no art. 439, alínea “c” do CPPM, e sobre a qual foi
interposta a Apelação nº 304-52.2021, distribuída ao Exmo. Min. Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS;
- Processo nº 7000237-19.2019.7.11.0011, em razão de fato praticado
em maio de 2014, tendo sido condenada, em 9/1/2020, como incursa
no artigo 315 do CPM, sendo fixada a pena de 1 (um) ano de reclusão,
com direito à suspensão condicional da pena. Tendo o acórdão de
22/9/2020, lavrado nos autos da Apelação 226-92.2020, transitado em
julgado em 10/12/2020;
- Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011, em razão de fato praticado
em 25/8/2011, no qual a acusada foi condenada, em 1º/3/2021, como
incursa no artigo 315 do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto. E, sobre a
qual foi interposta a Apelação nº 274-17.2021, distribuída ao Exmo.
Min. Alte Esq. LEONARDO PUNTEL.
Por fim, consta o Processo, nº 7000108-43.2021.7.11.0011, em trâmite
na 2ª Auditoria da 11ª CJM, que apura supostas irregularidades no Pregão nº
012/BABR/2011, envolvendo a empresa LENZI & MARTINS - Comércio de
Autopeças, tendo como sócios LUZIA LENZI e seu filho ALDIBERTO MARTINS
RIBEIRO FILHO, dando-os como incursos no crime de tráfico de influência,
previsto no art. 336 do CPM.
Certidão de antecedentes criminais perante a Justiça Militar da União,
referente à ré RAYSSA KARLA MERG DE PAULA na qual nada consta (Evento
172 da APM).
A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 177 da APM).
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
9/18
Em audiência realizada no dia 21/7/2020, foi inquirida a testemunha
arrolada pelo MPM, Cap. DJAIR PROVAZZI DE OLIVEIRA, o qual informou:
“ que se recorda da licitação; que lembra da Sra. LUZIA, mas não tem amizade com
ela; que seguiu o procedimento previsto em lei; que assegura que as cópias dos
atestados que lhes foram apresentados eram fiéis aos documentos originais; que
não se recorda desse Pregão específico; que, em momento algum, a testemunha foi
questionada à respeito do episódio em questão; que, quando recebe os atestados,
para que seja autenticada a cópia, tem que ser apresentado o original; que, se a
cópia foi autenticada por ele, certamente foi apresentado o documento original; que
deve constar no atestado que a empresa já prestou serviços compatíveis; que o que
se analisa no contexto é se, no atestado, consta que a empresa já prestou o serviço;
que se verifica se a cópia corresponde ao documento original; que, quando recebeu
o documento, não notou nenhuma irregularidade; que o atestado pode ser dado por
Órgão Público ou Privado; que as licitações eram de âmbito nacional e constituem
um processo aberto e transparente; que não conhece a acusada PATRÍCIA; que, em
algum momento, a Sra. LUZIA foi assinar documentos na sua OM; que a Sra.
LUZIA representava uma empresa do segmento de manutenção de veículos; que foi
pregoeiro por aproximadamente 4 (quatro) anos; que atuava em menos de 10 (dez)
pregões em um ano.” (eventos 197 e 198 da APM).
A acusada RAYSSA KARLA MERG DE PAULA foi considerada
revel, na forma do art. 292 do CPPM (Evento 199, da APM).
A DPU requereu, como prova emprestada, os seguintes documentos,
referentes à Ação Penal Militar 7000237-19.2019.7.11.0011, que tramitou na 2ª
Auditoria da 11ª CJM: Denúncia; Decisão de recebimento da peça acusatória;
interrogatório; alegações finais e sentença, os quais foram juntados aos autos
(Eventos 204 e 227, da APM).
O Ministério Público Militar desistiu da oitiva da testemunha ex-1º
Ten ANDERSON RICARDO SILVA DE MORAES (Evento 269).
A Defesa, novamente instada a se manifestar, não arrolou testemunhas
(Evento 269).
A acusada LUZIA LENZI RIBEIRO foi devidamente qualificada e
interrogada, em 5/10/2020, oportunidade em que afirmou, in verbis:
“(...) que as empresas "TRAÇÃO", "CONTROLI", "LENZI" e "BSB"
pertenciam à interrogada; que PATRÍCIA não recebia lucros, só compunha a
sociedade; que a RAYSSA era dona da "BSB" com a mãe dela e comandava a
parte de licitações; que sabe o endereço da RAYSSA, mas nunca mais se falaram;
que tinha participação nos lucros da "BSB"; que dividia os lucros com a
RAYSSA e com a MARIA DE FÁTIMA; que RAYSSA participava das licitações
das empresas "TRAÇÃO" e "CONTROLI"; que RAYSSA não entrou na
"TRAÇÃO" ou na "CONTROLI" como sócia; que não conferia a documentação;
que, no papel, nunca foi sócia da "BSB", mas dividia os lucros; que quem
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
10/18
monitorava os pregões eram vários funcionários; que quem decidia qual
empresa participar era a interroganda, que também orientava os funcionários;
que, na "BSB", havia 06 ou 07 funcionários; que, mesmo quando a "FÁTIMA" foi
presa, permaneceu no quadro societário; que, na divisão de lucros da "BSB", quem
fazia os pagamentos era a "RAYSSA"; que PATRÍCIA não fazia nada da "BSB"; que
não conhece os militares mencionados; que não responde a outros processos
criminais, além dos da Justiça Militar; que "MARIA DE FÁTIMA" respondeu
a processo fora da Justiça Militar; que os escritórios das empresas eram no mesmo
lote; que, quando fecharam a loja, a PATRÍCIA a pediu para sair do quadro; que
afirma que PATRÍCIA nunca participou dos lucros; que RAYSSA tinha autonomia
para gerir a "BSB"; que a mãe da "RAYSSA" era quem mandava; que quem
definia os valores dos lances eram os funcionários sob a sua orientação e nas
margens definidas pela depoente; que quem fazia as operações nos bancos variava
de época para época; que assinava os cheques de todas as empresas, exceto na
"BSB", pois nesta era a "RAYSSA"; que quando surgia a necessidade, ia atrás dos
atestados de capacidade técnica; que chegou a solicitar verbalmente a
expedição de atestados; que, quanto aos atestados que constam dos autos,
não sabe especificar quem os solicitou; que os atestados ficavam no arquivo; que
os funcionários recebiam salário fixo e não recebiam comissão se ganhassem
licitações; que o vendedor externo ganhava em cima das vendas da licitação; que
convidou a PATRÍCIA para o quadro societário, porque a depoente não queria sair
do Simples Nacional; que não sabe especificar quanto faturava; que, na época boa,
chegou a faturar R$ 500.000,00; que o contador falou que a depoente não poderia
figurar em duas empresas; que "LIVIA" é a "RAIMUNDA DO
LIVRAMENTO"; que não se lembra quem trabalhava na licitação da
"CONTROLI"; que a família da "FÁTIMA" tomou conta da "TRAÇÃO" e da
"CONTROLI"; que não lembra dos serviços prestados ao 16º BLOG; que não sabia
da existência do atestado; que o viu pela primeira vez 06 meses atrás; que não
havia necessidade de falsificar tais atestados; que responde a 04 processos por
causa de documentos falsos; que trabalhou em aproximadamente 200 licitações nos
últimos anos; que as discordâncias com a "MARIA DE FÁTIMA" começaram em
2014; que acha que prestou um bom serviço e hoje ficou muito prejudicada (...)".
(Eventos 267 - Doc. 2; 268 e 269, da APM). (Grifos nossos.)
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 273,
279 e 280, da APM).
Em sede de alegações finais, o Parquet Militar asseverou que o crime
se consumou no momento que os documentos falsificados foram entregues ao
Pregoeiro, o então 1º Ten DJAIR PROVAZZI DE OLIVEIRA; que a falsidade foi
comprovada por laudo pericial, bem como que o crime atentou contra a
Administração Militar, uma vez que as acusadas obtiveram êxito em ludibriar e
vencer a licitação nos objetos a que concorreram. Sendo assim, pugnou pela
absolvição da acusada PATRÍCIA DA SILVA ANDRADE, com fundamento no art.
439, alínea "c", do CPPM; e pela condenação das acusadas LUZIA LENZI
RIBEIRO e RAYSSA KARLA MERG DE PAULA, como incursas no art. 315, com
a pena cominada ao art. 311, c/c art. 9º, inciso III, letra "a", todos do CPM (Evento
285).
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
11/18
A Defensoria Pública da União, em defesa das acusadas LUZIA
LENZI RIBEIRO e RAYSSA KARLA MERG DE PAULA, por sua vez, pugnou
pela absolvição delas, por insuficiência de provas para a condenação, com base no
Princípio do in dubio pro reo. Afirmou que as acusadas possuíam inúmeros
funcionários e eram conhecidas há mais de 10 (dez) anos como fornecedoras
exemplares. Sustentou que não há demonstração de que as acusadas tenham sido
responsáveis pelo uso dos documentos falsos. Ao final, requereu a absolvição de
ambas, ou, alternativamente, a aplicação da pena no mínimo legal, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Evento 289).
Conclusos para julgamento, a Juíza Federal da JMU julgou
parcialmente procedente a Denúncia, a fim de absolver a acusada civil PATRÍCIA
DA SILVA ANDRADE, ante a ausência de provas para condenação, e condenar as
acusadas civis LUZIA LENZI RIBEIRO e RAYSSA KARLA MERG DE PAULA,
nos seguintes termos, in verbis:
“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a Denúncia para
CONDENAR as civis LUZIA LENZI RIBEIRO e RAYSSA KARLA MERG, já
qualificadas, como incursas no artigo 315 do Código Penal Militar, sendo a
primeira por duas vezes, relativamente às empresas TRAÇÃO 4x4 e CONTROLI; e
a segunda, por uma vez, em relação à empresa BSB Comércio.
Na individualização da pena:
a) em relação à LUZIA LENZI RIBEIRO, considerando as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69, bem como por se tratar de ré reincidente, é fixada a pena-base
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual é aumentada de 1/5 (um
quinto), em virtude do concurso formal, tomando como base o fato de, pelo menos,
por duas vezes, ter agido com o mesmo modus operandi no mesmo certame
licitatório, tornando-se definitiva 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto, conforme autorizado pela alínea "c" do parágrafo §
2º do artigo 33 do Código Penal;
b) com relação à civil RAYSSA KARLA MERG DE PAULA, considerando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69, bem tratar-se de réu primária e de
bons antecedentes, é fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, tornando-se
definitiva em virtude da ausência de causas que a modifique, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto, conforme autorizado pela alínea "c" do parágrafo
§2º do artigo 33 do Código Penal. Por fim, é concedida a suspensão condicional da
pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do CPM c/c artigo 606
do Código de Processo Penal Militar, mediante as condições previstas nas alíneas
"b" a "e" do artigo 626 do CPPM.
Decido, ainda, julgar IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER a civil
PATRÍCIA DA SILVA ANDRADE, já qualificada, do crime previsto no artigo 315 do
Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea c, do CPPM.” (Evento
298 da APM).
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
12/18
O Decreto condenatório foi disponibilizado no sistema E-proc. para
intimação das partes (Eventos 299-302). Tendo transitado em julgado para o MPM,
em 29/2/2021 (Evento 318, da APM)
A DPU, tempestivamente, interpôs o presente Recurso de Apelação em
favor das acusadas (Evento 303, da APM). Em suas Razões, requereu a absolvição
das apelantes, com fulcro no art. 439, alíneas “c” ou “e” do CPPM, alegando
negativa de autoria, insuficiência de provas para a condenação, bem como aplicação
do princípio do in dubio pro reo, uma vez que, não obstante a falsidade dos
documentos apresentados ter sido comprovada, não restou comprovado que as
apelantes tinham conhecimento dessa falsificação (Evento 315, da APM).
Em contrarrazões, o MPM refutou as teses da defesa, e pugnou pelo
não provimento do Apelo, para que seja mantida na integralidade a condenação
imposta pela Sentença (evento 321).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento dos Apelos
defensivos (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO, DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Inicialmente, foi suscitada, de ofício, preliminar de suspensão do
processo e da prescrição pela aplicação do art. 366 do Código De Processo Penal, ao
caso em análise, com a consequente anulação de todos os atos processuais desde a
citação da apelante, RAYSSA KARLA MERG, por edital.
No entanto, conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, essa
pretensão foi rechaçada.
Isso porque, não há como aplicar o art. 366 do Código de Processo
Penal comum no âmbito da Justiça Castrense, tendo em vista que o Código
Processual Penal Militar regula inteiramente a matéria, seja nos termos do art. 292,
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
13/18
seja com base no art. 412, não havendo, portanto, qualquer omissão que autorize a
aplicação subsidiária do CPP nesta Justiça especializada.
Nesse sentido, já decidiu esta Eg. Corte castrense, ao deliberar sobre a
matéria, in verbis:
"[...] In casu, os autos evidenciam que foram inúmeras as tentativas realizadas pelo
Juízo a quo para a localização do Acusado com vistas à sua citação [...].
Frustradas as tentativas de localização do Acusado, procedeu-se à sua citação por
Edital (fls. 255/256), tendo o Conselho Julgador decretado a sua revelia em razão
do não comparecimento à Audiência de Qualificação e Interrogatório (fl. 282). Em
decorrência dos esforços despendidos pelo Juízo a quo na tentativa de localização
do Acusado, considero satisfeitos os requisitos legais estabelecidos pela legislação
de regência para a decretação da sua revelia e, em razão do Princípio da
Especialidade, não acolho o pleito defensivo de aplicação do art. 366 do Código de
Processo Penal comum. Afinal, a aplicação subsidiária de dispositivo diverso da
legislação de regência só é admitida em caso de omissão legislativa, hipótese não
contemplada no presente caso, haja vista que o Diploma Adjetivo Castrense possui
disposição específica acerca da matéria, in casu, o art. 292 do CPPM. Portanto, o
procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, além de ser compatível com a
legislação de regência, encontra respaldo na doutrina de Renato Brasileiro de
Lima, segundo o qual (Manual de Processo Penal. Volume II. Rio de Janeiro.
Impetus. 2012. p. 277): '(...) Sem embargo de opiniões em sentido contrário,
parece-nos ser inviável a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar. Em primeiro lugar, porque o CPPM dispõe expressamente que o processo
seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para ato do
processo, deixar de comparecer sem motivo justificado (art. 292) (...)." (Grifo
nosso.) (Emb Infr Nº 7000376-44.2018.7.00.0000, Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, julg. em 21/11/2018)
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal julgou:
"HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART.
366
DO
CPP.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
E
DA
PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. Hipótese de aplicação subsidiária da
regra prevista no art. 366 do CPP, c/c o art. 1º, § 1º, e art. 3º, alínea a, todos do
CPPM, para suspender o feito e a contagem do prazo prescricional com a
consequente anulação dos atos processuais, desde a citação editalícia. A suspensão
do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, conflita com a
disposição contida no art. 292 do CPPM. Esgotadas as medidas legais visando à
localização do réu, o CPPM estabelece a decretação da revelia, sem prejuízo do
prosseguimento do processo e do lapso prescricional, conforme os arts. 412 e
seguintes, inexistindo lacuna a justificar a suspensão do processo com base no
art. 366 do CPP. Entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte considera
inviável a aplicação do art. 366 do CPP à Justiça Militar da União por carecer de
amparo legal. Autos não atestam qualquer afronta aos dispositivos da Carta Magna
de 88, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto São José da
Costa Rica) e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Ordem
denegada. Decisão unânime (...)" (Grifo nosso). (Habeas Corpus nº 130.235/BA
Min LUÍS ROBERTO BARROSO, publ. em 05/11/2015).
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
14/18
Destarte, como se observa a aplicação subsidiária do artigo 366 do
CPP ao Processo Penal Militar só seria viável, em casos de lacuna na lei adjetiva
castrense, o que não é o caso, uma vez que, não há qualquer omissão na legislação
militar, já que ela regula inteiramente a matéria nos arts. art. 292 e 412 do CPPM.
Portanto, considerando que, no âmbito da Justiça Militar, há que se
observar e respeitar os valores juridicamente tutelados, o rito próprio e a forma com
que a legislação específica é aplicada aos delitos praticados na caserna, rejeitar a
presente preliminar é medida que se impõe, uma vez que, como visto, o Colegiado
de primeira instância não feriu qualquer princípio fundamental ou constitucional da
acusada, muito menos o Pacto de São José da Costa Rica ou, ainda, o Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos. Até porque, uma legislação específica,
como a aplicada na Justiça Militar, não pode ser preterida por outra norma de caráter
geral, que trata da mesma matéria.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida de
ofício pelo ministro José Coêlho Ferreira (revisor).

MÉRITO
In casu, insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença
que condenou as civis LUZIA LENZI RIBEIRO e RAYSSA KARLA MERG DE
PAULA, como incursas nas sanções do art. 315 do CPM, por uso de documento
falso, respectivamente, às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto; e 2
(dois) anos de reclusão, em regime aberto – esta última com direito ao sursis – por
terem feito uso de documentos públicos, que ambas sabiam ser materialmente falsos.
Para tanto, a Defesa nega a autoria, bem como alega insuficiência de
provas para a condenação, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma
vez que acredita não restar comprovado que as apelantes tinham conhecimento dessa
falsificação, requerendo, assim, a absolvição de ambas, na forma do art. 439,
alíneas, “c”, ou, “e”, do CPPM.
Contudo, não assiste razão à Defesa.
O crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, é
delito formal, de consumação antecipada ou resultado cortado (pois mesmo sendo
previsto pelo tipo penal, ele não precisa acontecer, sendo cortado do momento
consumativo), além de ser ainda um crime de perigo abstrato, não exigindo qualquer
obtenção de vantagem indevida ou a ocorrência de efetivo dano ao patrimônio sob à
Administração Militar para ser caracterizado.
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
15/18
No entanto, se a consumação desse crime ocorrer, será considerada
mero exaurimento, de maneira que, o simples fato de se fazer uso de documento
falso, já se mostra com potencialidade lesiva suficiente para configurar o crime.
Nesse ínterim, constam nos autos que as apelantes apresentaram
perante a Administração Militar “Atestados de Capacidade Técnica” falsos, com o
objetivo de participar do procedimento licitatório promovido pelo Gabinete do
Comandante do Exército, para contratação de serviços de manutenção de veículos
(Pregão SRP nº 12/2014, de 21/7/2014).
Destarte, ao contrário do que afirmou a Defesa, não restam dúvidas
acerca da autoria delitiva, bem como do conhecimento das acusadas quanto à
falsificação existente nos documentos apresentados à Administração Militar, senão
vejamos.
O crime se consumou quando os documentos falsificados foram
entregues ao 1º Ten DJAIR PROVAZZI DE OLIVEIRA, então Pregoeiro
responsável pela habilitação das empresas interessadas em participar do referido
certame, o que de fato ocorreu.
Destaca-se que as apelantes não só lograram êxito em participar da
licitação, como foram as vencedoras do procedimento, conforme se observa da
planilha referente aos empenhos realizados em favor das seguintes empresas: a)
CONTROLI, em que consta o valor Adjudicado de R$ 88.586,92 (oitenta e oito mil
quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), e empenhado de R$
23.615,99 (vinte três mil seiscentos quinze reais e noventa e nove centavos); b)
BSB: Valor Adjudicado de R$ 56.443,00 (cinquenta seis mil quatrocentos quarenta e
três reais) e empenhado R$ 19.344,00 (dezenove mil trezentos quarenta e quatro
reais); e c) TRAÇÃO 4x4: Valor Adjudicado de R$ 32.945,24 (trinta e dois mil
novecentos quarenta e cinco reais vinte e quatro centavos) e empenhado de R$
10.519,96 (dez mil quinhentos dezenove reais e noventa e seis centavos), (evento 1 -
Doc. 5, fl. 94 – IPM), totalizando a quantia de R$ 53.479,95 (cinquenta três mil
quatrocentos setenta e nove reais noventa e cinco centavos) empenhados em favor
das referidas empresas.
Ainda na análise da autoria, frisa-se que as apelantes eram sócias das
citadas empresas que apresentaram os Atestados de Capacidade Técnica inidôneos,
sendo responsáveis diretas por todos os atos praticados pelas pessoas jurídicas, que
se beneficiaram da conduta delituosa.
Ora, para que a tese defensiva de negativa de autoria se sustentasse, as
apelantes teriam, no mínimo, que ter trazido aos autos elementos que indicassem
quem seria o suposto responsável pela falsificação dos documentos apresentados à
Administração militar, mas não o fizeram, e, não obstante a insistência da acusada
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
16/18
LUZIA LENZI em informar que a contrafação teria sido feita por um dos seus
funcionários, em nenhum momento da instrução processual ela trouxe qualquer
prova que apontasse para uma pessoa diversa das acusadas.
O que se observa é que as únicas beneficiadas pela prática da conduta
criminosa foram as apelantes, que na condição de sócias das empresas vencedoras
da licitação, obtiveram, em clara violação aos requisitos legais de habilitação, a
adjudicação do objeto e o recebimento de valores pela Administração Militar.
Dessa forma, diante do conjunto probatório colacionado aos autos,
resta claro que as apelantes foram as autoras dos fatos narrados na Denúncia,
inexistindo qualquer dúvida sobre a autoria delitiva. Ao contrário, as referidas
provas, produzidas sob o rito do contraditório, apontam de maneira inconteste
para as apelantes como autoras do delito, dessa forma, a simples negativa de
autoria desacompanhada de provas não se mostra apta a reformar o Decreto
condenatório, com todas as vênias.
Quanto à materialidade, destaca-se que a falsidade foi comprovada
pela prova técnica, realizada após o suposto subscritor dos atestados inidôneos, o
então 1º Ten ANDERSON RICARDO SILVA DE MORAES, ouvido na fase
inquisitorial, não reconhecer como suas as assinaturas apostas nos referidos
documentos (evento 1, doc. 8, fls. 109/110 do IPM).
O Laudo Pericial nº 95/2017, datado de 9/11/2017, concluiu que os
“Atestados de Capacidade Técnica”, emitidos em favor da empresa TRAÇÃO 4x4,
CONTROLI, e, em favor da BSB - Comércio (evento 1, doc. 5, fls. 74/76), eram
inidôneos, uma vez que as assinaturas constantes nos referidos documentos não
correspondiam ao padrão fornecido pelo 1º Ten ANDERSON, suposto emitente
dos atestados (evento 1 - Doc. 8, fls. 146/159 do IPM).
Nesse sentido, a perícia grafotécnica foi categórica ao afirmar que, in
verbis:
“(...) 8. Conclusão:
Em face ao analisado e exposto, concluem estes peritos que há divergências entre
as rubricas padrões '(P1)', '(P2)', e '(P3)' do Sr. ANDERSON RICARDO SILVA
DE MORAES e as rubricas questionadas dos documentos 'ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA "(Q 11)" e “ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA "(Q2)", no exame visual das formas gráficas realizados por estes
peritos.
Conclui-se, assim, que as rubricas padrões apresentadas do Sr. ANDERSON
RICARDO SILVA DE MORAES no item 2.2. Do material padrão, não possuem
semelhança com as rubricas questionadas no item 2.1. Dos materiais
questionados. (...)” (Evento 1, doc. 08, fls. 148/157, do IPM).
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
17/18
Por todo o exposto, diante do farto conjunto probatório dos autos, não
há que falar em absolvição pelo Princípio do in dubio pro reo, porquanto restou
suficientemente provado que as apelantes tinham o pleno conhecimento de que os
documentos de habilitação, utilizados para a participação na licitação promovida
pelo Gabinete do Comandante do Exército, eram falsos, notadamente pelas
declarações da apelante LUZIA LENZI, que deixou bem claro que era ela quem
decidia quais empresas participariam das licitações, restando para os seus
funcionários apenas cumprir as ordens dadas por ela, sendo certo que não eram
autorizados a fazer algo sem o seu consentimento ou sua concordância.
É de se notar ainda que, como informado pela acusada LUZIA LENZI,
as empresas “TRAÇÃO 4X4” e “CONTROLI” eram de sua propriedade, e, apesar
de não constar seu nome no quadro societário da empresa “BSB”, ela também
figurava como sócia e tinha participação nos lucros, conforme ela própria declarou,
in verbis:
“(...) que as empresas "TRAÇÃO", "CONTROLI", "LENZI" e "BSB"
pertenciam à interrogada; que PATRÍCIA não recebia lucros, só compunha a
sociedade; que a RAYSSA era dona da "BSB" com a mãe dela e comandava a
parte de licitações. (Eventos 267 - Doc. 2; 268 e 269). (Grifo nosso.)
Já com relação a acusada RAYSSA MERG, malgrado ela não ter sido
ouvida em Juízo, já que foi considerada revel, as provas constantes dos autos, em
especial, as declarações da outra apelante, confirmaram que ela – pelo visto, em
parceria com a ré LUZIA LENZI – era proprietária da empresa “BSB”, bem como a
gerenciava, além de ser a pessoa responsável pela participação da empresa nas
licitações.
Logo, ela também era a responsável pela documentação apresentada
nas licitações, notadamente o “Atestado de Capacidade Técnica”, documento
imprescindível para a habilitação das empresas, de acordo com o Edital do certame.
Nesse sentido, bem asseverou a douta PGJM, em seu parecer, in
verbis:
“(...) As apelantes Luzia e Rayssa eram sócias das empresas citadas e responsáveis
diretas por todos os atos praticados pelas pessoas jurídicas, inclusive a
apresentação dos atestados falsos, logrando êxito na habilitação na licitação
promovida pela Administração Militar. Ademais, ficou demonstrado o óbvio, que
as rés foram diretamente beneficiadas pelas falsificações, como, de fato,
conseguiram habilitar as empresas que gerenciavam e lograr êxito no indigitado
Pregão nº 12/2014.
É inequívoco que se tratou de utilização de documento falsificado
materialmente. Ou seja, tratou-se de uso de documento falso, relativamente a
documento contrafeito. Não lograram provar as rés, isto sim, que promoveram de
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001347985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
18/18
próprio punho a falsificação material, hipótese em que o caso poderia comportar
cálculo prescricional diferente. Por outro lado, tendo sido inequívoco que
apresentaram documento materialmente falso objetivando a participação no
certame, como, de fato, lograram êxito no intento, cabe a elas próprias, e não ao
órgão acusatório, a comprovação da esdrúxula tese de que terceiros falsificaram
os documentos incriminados visando auxiliá-las gratuitamente na empreitada
criminosa, que só a elas favoreceria. A incumbência disso é de quem argui, ou seja,
das próprias rés”.
Por derradeiro, ressalta-se que a sentença a quo de forma acertada
exasperou a pena aplicada à apelante LUZIA LENZI, em virtude da reincidência e
dos diversos processos a que a ré responde nesta Justiça Especializada por crimes
idênticos, conforme se observa da Certidão de antecedentes criminais expedida pela
JMU (evento 172 da APM).
Sendo assim, delineado todos os elementos constitutivos do crime de
uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, e comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como não havendo qualquer causa excludente de
ilicitude, culpabilidade ou extintivas de punibilidade, a manutenção do Decreto
condenatório é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo para manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347985v4 e
do código CRC 8a5f222e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 2/2/2023, às 14:44:55
7000255-11.2021.7.00.0000
40001347985 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:27
:: 40001348263 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3c...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000255-11.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: RAYSSA KARLA MERG DE PAULA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: LUZIA LENZI RIBEIRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, na apreciação da preliminar,
apresentei voto vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000426-
94.2019.7.11.0011, que condenou as civis LUZIA LENZI RIBEIRO e RAYSSA
KARLA MERG DE PAULA, respectivamente, às penas de 3 (três) e 2 (dois) anos
de reclusão nas sanções previstas no art. 315 do Código Penal Militar, por terem
feito uso de documentos públicos que sabiam ser materialmente falsos.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA
PRESCRIÇÃO (DE OFÍCIO) - APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
3. Consta dos autos que, após ter sido frustrada a citação da apelante
RAYSSA KARLA MERG para responder ao presente processo, o Juízo a quo
exarou o seguinte despacho, in litteris:
“Considerando a 3ª tentativa de Citação infrutífera da acusada
Rayssa Karla Merg de Paula, conforme teor da Certidão lavrada nos
Eventos 65 e 68 pelo OJA.
I - Redesigno a audiência marcada para o dia 15 ABR 2020, às 14h00
hs, para o início da instrução processual, onde serão ouvidas as
testemunhas arroladas pelas partes, bem como qualificadas e
interrogadas as rés.
II - Proceda a Citação por Edital, devendo ser juntada a publicação
por três vezes neste feito eletrônico.
7000255-11.2021.7.00.0000
40001348263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:27
:: 40001348263 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3c...
2/4
III - Concluída a Citação, vista à Defesa, pelo prazo de 05 (cinco)
dias, para, querendo, arrolar testemunhas, conforme o rito previsto no
Art. 400 do Código de Processo Penal.
IV- Intimem-se as demais acusadas.
[...].” (Grifos nossos.)
(Evento 70 da APM).
4. Posteriormente, foi providenciada a citação editalícia da apelada
RAYSSA KARLA MERG DE PAULA e, consequentemente, declarada a sua revelia
(Eventos 81, 83 e 199, da APM).
5. Nesse caso, vejo que é o caso de se aplicado o art. 366 do CPP.
6. Ora, a citação do apelante decorreu por meio de citação editalícia
(art. 277, inciso V, alínea “d”, do CPPM). Fora decretada a revelia, seguindo-se com
o processo na forma preconizada no artigo 292 do Código de Processo Penal Militar,
o que, a meu sentir, viola a Convenção Americana de Direitos Humanos.
7. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento
quanto ao resultado da citação editalícia na forma como foi operada nos presentes
autos. Nesse contexto, como já sustentei em outros julgados, é importante relembrar
que o art. 292 do CPPM - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do
acusado - está dotado de plena eficácia, porém só se aplica aos casos em que esse,
citado pessoalmente, deixa de comparecer para os demais atos do processo sem
justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a invocação do
art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271,
de 17 de abril de 1996, in verbis:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
8. Isso porque, hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e
julgamento do processo sem o conhecimento do acusado, para admitir,
posteriormente, a sua condenação como revel. Entendo que não há espaço para se
admitir a citação por edital e a consequente declaração de revelia do acusado,
prosseguindo-se o feito até a condenação sem que esse sequer tenha conhecimento
da instauração da ação penal contra a sua pessoa.
7000255-11.2021.7.00.0000
40001348263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:27
:: 40001348263 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3c...
3/4
9. Ora, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do
acusado, resultando em sua condenação, foi promovido sem a observância
do devido processo legal, deixando de assegurar a ele o contraditório e a ampla
defesa. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da
Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa
acusada o conhecimento prévio e pormenorizado da acusação que lhe tenha sido
ofertada. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Poder
Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais. (Grifo nosso).
10. Em face dessas garantias jurídico-processuais, embora seja
possível declarar a revelia do acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no
art. 292 do CPPM, naquelas situações em que o acusado, após a sua citação pessoal,
deixa de comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja
indispensável, como já pontuado anteriormente, tal dispositivo, porém, será
inaplicável para a situação constante dos presentes autos, uma vez que o apelante
jamais teve conhecimento da ação penal contra ele instaurada.
11. Houve, portanto, uma flagrante violação do direito de a apelante ter
sido informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada, direito
esse que integra tanto a garantia da ampla defesa como do contraditório. Nessa
linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a
coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES
CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2, “b”, do Pacto de São José
da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, in litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da
acusação formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como
do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás,
como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
7000255-11.2021.7.00.0000
40001348263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:27
:: 40001348263 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3c...
4/4
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou
possibilidade de contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais
garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o primeiro momento - o do
contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no
Brasil desde 1992, disciplinam o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3,
a, diz que ‘toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem
demora, em uma língua que compreenda e de forma minuciosa, da
natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada’: a segunda,
no art. 8º, 2, b, expressa que ‘toda pessoa acusada de um delito tem
direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da
acusação formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem
a dúvida: a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter
ciência pessoal da acusação, isto é, da sua natureza e dos seus
motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari
potest).”
(GOMES,
Luiz
Flávio/MAZZUOLI,
Valerio
de
Oliveira, Comentários à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116.)
Por essas razões, voto vencido acolhendo, de ofício e com fundamento
no art. 366 do CPPM, a preliminar de suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos
processuais a partir do aludido chamamento judicial.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348263v3 e
do código CRC e581f40c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 19/12/2022, às 16:37:16
7000255-11.2021.7.00.0000
40001348263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR